Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-21.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia e vistoria – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Perda auditiva congênita – Ausência de nexo causal entre a sequela diagnosticada e a atividade laborativa da autora – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009484-21.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUZIA DE
JESUS CRUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
2
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348
Apelante: Luzia de Jesus Cruz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
VOTO: 18.170.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia e
vistoria Desnecessidade Laudo pericial bem elaborado
e que basta ao desate da lide.
Acidente do trabalho
Perda auditiva congênita

Ausência de nexo causal entre a sequela diagnosticada e a
atividade laborativa da autora Ação improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou à autora o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela
procedência da demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores da
concessão do benefício. Alternativamente, defende a conversão do julgamento em
diligência para renovação da perícia médica e realização de vistoria ambiental.
Os embargos de declaração opostos pela autarquia foram
rejeitados pela r. decisão de fls. 222
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do r.
decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica e
vistoria no local de trabalho.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização, e mesmo de seu
refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
4
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Nem se argumente que se faz necessária a realização de
vistoria ambiental para a apuração do eventual nexo causal, eis que a perícia médica
constatou que a perda auditiva diagnosticada é congênita e não decorre da exposição
ao ruído.
A prova pericial atendeu ao que dela se esperava, não
havendo nulidade. Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pela obreira alegando que, durante os vínculos empregatícios mencionados
na inicial, exercendo a função de auxiliar de limpeza, exposta a ruídos excessivos,
foi acometida de perda auditiva induzida por ruídos ocupacionais, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT e não houve a
concessão de qualquer espécie de benefício na via administrativa.
Na perícia médica realizada concluiu-se que a autora é
portadora de perda auditiva bilateral de natureza congênita, que não guarda nexo de
causalidade com o trabalho realizado, sequer por agravamento (fls. 159/174).
Contatou a louvada:
Aparelho Auditivo
Ectoscopia normal.
Houve solicitação para que fossem repetidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
5
perguntas.
Não houve leitura labial; uso de apoio auditivo
(aproximação do examinador, mão em concha); apresentou
respostas prontas; ou exibiu alterações na qualidade vocal.
Autora não colaborou no sentido da coleta dos
dados, permanecendo numa postura de irritação, e cuspindo no
chão (fls. 164 o destaque consta do original).
Asseverou e concluiu:
Tomando como base os dados extraídos da
documentação
disponível,
cumpre
destacar
os
seguintes
diagnósticos para fins de discussão:
ü Perda auditiva neurossensorial moderada a
severa bilateral.
ü
Outros
diagnósticos:
retardo
mental,
transtorno depressivo recorrente.
(...)
Diagnóstico: perda auditiva neurossensorial
moderada a severa bilateral, confirmado por audiometria, fl. 18.
Não há registro de CAT.
Nunca houve concessão pelo INSS do benefício
auxílio doença por acidente de trabalho em decorrência do
diagnóstico.
Destaca-se para este caso, deficiência auditiva
desde nascença, conforme relatório médico juntado à fl. 97.
Ademais, a autora nunca permaneceu mais do que dois anos numa
empregadora, segundo seu CNIS. Está bem estabelecido que para
perda auditiva induzida pelo ruído é necessário tempo de
exposição longo e contínuo, situação que não se apresentou neste
caso.
Assim, não há nexo de causalidade ou
concausalidade entre o trabalho e o diagnóstico.
(...)
Nunca permanecera afastada pelo INSS devido
o diagnóstico, denotando ausência de incapacidade relacionada à
moléstia > que 15 dias.
Apresentou ao exame físico pericial dirigido
para o aparelho auditivo, aparente discreta dificuldade para
entendimento dos questionamentos que eram realizados.
Não há documentos juntados aos autos que
indiquem necessidade de atividade compatível devido a moléstia.
A diminuição auditiva por si só não impede
operação de funções que não exijam perfeita audição para
execução de suas tarefas. Salienta-se que a autora trabalhou toda
sua vida como auxiliar de limpeza, tarefa não restritiva para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
6
diagnóstico que possui.
Assim, não há incapacidade para o trabalho
relacionada ao diagnóstico (fls. 164/166 o destaque consta do
original).
De se notar que a autora não trouxe nenhum argumento
concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do
trabalho do perito. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados aos
autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o caso em
exame, sequer havendo críticas de assistente técnico indicado pela obreira.
Não se pode olvidar que a indenização infortunística busca
reparar tão somente a incapacidade laboral originada direta ou indiretamente do
trabalho, nos termos do art. 19, da Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII, do art. 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara, em alguns casos
semelhantes:
ACIDENTE DO TRABALHO - DISACUSIA -
OTOSCLEROSE - MAL DEGENERATIVO NÃO RELACIONADO
COM O TRABALHO - BENEFÍCIO AFASTADO - Mesmo que o
obreiro apresente redução auditiva, o mal é degenerativo, sem
nexo com a atividade laboral exercida, não fazendo jus a
concessão
do
benefício
acidentário
(TJSP,
Apel.
no
0075696-38.2006.8.26.0000, rel. Des. Antonio Moliterno).
ACIDENTE DO TRABALHO - Perda auditiva
decorrente de Otosclerose, sem relação com as atividades
laborativas - Nexo causal inexistente - Indenização acidentária
indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido (TJSP, Apel. no 9157477-60.2005.8.26.0000, rel. Des.
Alberto Gentil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
7
No caso dos autos, há de se concordar com a conclusão do
expert; eis que a documentação juntada evidencia uma perda auditiva congênita,
sendo certo, ainda, que as características do exame audiométrico militam em
desfavor da segurada, mormente pela inexistência de prova concreta em sentido
oposto.
Com efeito, o exame audiométrico de fls. 17, realizado em
2007, ou seja, cerca de 5 anos antes do primeiro vínculo em atividades agressivas
referido na inicial, já revelava perda auditiva desde as mais baixas frequências,
inexistindo o traçado em “V” derivado da perda auditiva em 4.000 e 6000 hertz, com
recuperação em 8000 hertz, característico da PAIRO, padrão que se repete em todas
as audiometrias juntadas (fls. 13/22).
Sobre o tema, esta C. Câmara já teve oportunidade de assim
decidir:
O traçado dos exames audiométricos anexados aos
autos (62/86) revelam características totalmente divorciadas
daquelas típicas da disacusia induzida por ruído, notando-se a
ausência da gota acústica, que pressupõe lesões cocleares
sensoriais ao nível de 4.000 a 6.000 Hz, com recuperação em
8.000 Hz, formando um traçado em V característica de disacusia
induzida por ruído ocupacional.
Assim, mesmo que o obreiro apresente redução
auditiva acentuada, seu exame audiométrico não exibiu o traçado
audiométrico em "V", demonstrando inexistir gota acústica, sinal
gráfico que caracteriza a disacusia provocada pelo ruído
ambiental.
Ressalte-se que a perda auditiva em qualquer grau
somente
é
indenizável
quando
presentes
pressupostos
imprescindíveis para a concessão do referido benefício, o que,
como se viu, não é o caso dos autos (TJSP, Apelação Cível n°
9279809-24.2008.8.26.0000, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
14.12.10).
Acrescente-se a tudo isso o fato de que a autora trabalhou por
curtos períodos nas atividades alegadamente agressivas (fls. 90/92).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009484-21.2018.8.26.0348 -Voto no 18.170 (dcm)
8
Esse pouco período na função, pelo id quod plerumque
accidit, vai de encontro com a conclusão da perícia realizada nestes autos, porque tal
interregno não seria capaz de gerar a perda auditiva diagnosticada, afastando a
presença do liame de causalidade.
De outro lado, há expressa referência nas perícias
administrativas que a autora apresenta perda auditiva desde a infância (fls. 97/102).
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da efetiva
incapacidade laborativa, a existência do nexo causal com o trabalho. A ausência de
quaisquer destes requisitos desautoriza a concessão da reparação.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)